Tribunal: TJES
Processo: 5000938-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-71.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROZANA FERREIRA COSTA
AGRAVADO: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA REDUÇÃO MAMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR ALMEJADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A despeito dos combativos argumentos formulados pela recorrente, considera-se que o recurso não comporta provimento
, porquanto não houve
demonstração prévia da urgência na realização do procedimento de saúde
.

2.

Os laudos médicos acostados aos autos, apesar de revelarem que a recorrente possui quadro de dores na região cervical e dorsal, em razão de hipertrofia mamária bilateral, não apontam que o procedimento cirúrgico indicado teria caráter de urgência, circunstância que enseja a rejeição da irresignação.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000938-71.2024.8.08.0000

AGTE:

ROZANA FERREIRA COSTA

AGDA:

UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROZANA FERREIRA COSTA
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 7157333), que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória”
por ela ajuizada em desfavor da
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, relacionado à autorização e custeio da cirurgia de mamoplastia, indicada para o tratamento do seu quadro de saúde.

Sustenta o seguinte (id. 7157332):
(i)

“
necessita de intervenção cirúrgica para promover a reduzir suas mamas, pois no quadro que se encontram, em razão do volume, acaba por causar intensa dor na região lombar e cervical, sendo necessária até mesmo internação hospitalar para o tratamento das dores, impedindo a recorrente até mesmo de trabalhar, conforme atestam os documentos anexados no processo originário e também seguem neste agravo”
;
(ii)

“
para corroborar a necessidade da cirurgia, os médicos Dr. Rogério Santos Pacheco, CRM 5801- ES; Dr. Eurípedes F. Melo (CRM-ES 1041); Dr. Domício de Morais Motta (CRM-ES 1761) e Dr. Renato Harckbart Carvalho (CRM-ES 458) indicaram a necessidade da cirurgia para redução da mama da agravante”
;
(iii)

“a própria legislação federal com o advento da Lei n. 14.454/22 que alterou a redação da Lei dos Planos de Saúde (n. 9656/98), acabou por determinar que as operadores cubram procedimentos alheios ao rol previsto na ANS, desde que comprovadamente eficaz e com indicação médica. Sendo assim, comprovado o dever de cobertura da Unimed São José do Rio Preto, ora agravada”
;
(vi)

“
junta neste agravo novo boletim de atendimento de urgência (BAU) confeccionado na data de 21.01.2024 pela UPA de Marataízes onde se atesta nova internação de urgência por conta de dorsalgia intensa”
.

Pois bem.

A agravante ajuizou a ação de origem com o intuito de compelir a agravada a autorizar procedimento de intervenção cirúrgica para redução do volume das mamas.

Destacou que “
possui feridas de pele na mama em várias épocas do ano, inclusive na época de intenso calor, não encontra sutiã para comprar tendo em vista que o número que encontra não comporta a mama e o peso chega a ser insuportável”
, acrescentando que
“vem sofrendo com severas crises de dor, a impedindo até mesmo de trabalhar, conforme atestados anexos, o que gera além do abalo moral, tem sua vida financeira afetada pois não pode trabalhar efetivamente por sua restrição de saúde”
.

O Magistrado
a quo,
ao indeferir o pleito antecipatório formulado, teceu a seguinte fundamentação:

[...] No caso vertente, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Isso porque, a despeito de estar comprovado que a autora necessita se submeter a cirurgia redutora das mamas, não há nos autos documentação hábil a comprovar que o citado procedimento possui caráter de urgência.

Para além disso, entendo pela necessidade de maior incursionamento da instrução processual para fins de dirimir a controvérsia posta na presente ação, no que desrespeito a imprescindibilidade do procedimento e a respeito da (in)existência do dever de cobertura pela Ré.

Desse modo, tenho que não resta justificada, pelo menos não neste momento processual, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
[...]

A despeito dos combativos argumentos formulados pela recorrente, considero que o recurso não comporta provimento.

Sobre o tema, acerca da ausência de demonstração prévia da urgência na realização do procedimento de saúde, a jurisprudência pátria firmou o seguinte entendimento,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR.
Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a alteração da decisão agravada. Ainda que se considere que as intervenções cirúrgicas solicitadas pela agravante possam ter, de fato, considerável relevância em razão da sintomatologia dolorosa e demais restrições relatadas, há de se convir que, a princípio, a análise da prova produzida até o presente momento aponta no sentido de tratar-se de procedimento eletivo, inexistindo, pois, urgência
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2340808-37.2023.8.26.0000; Ac. 17467214; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 19/12/2023; DJESP 30/01/2024; Pág. 2574)

No caso, todos os laudos médicos acostados aos autos (ids. 7157392 a 7157395), apesar de revelarem que a recorrente possui quadro de dores na região cervical e dorsal, em razão de hipertrofia mamária bilateral, não apontam que o procedimento cirúrgico indicado teria caráter de urgência, circunstância que enseja a rejeição da irresignação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Procedimento cirúrgico realizado por profissionais não credenciados junto ao plano de saúde. Pedido de ressarcimento de despesas referentes aos honorários médicos. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Ausência de elementos que comprovem as alegações autorais. Fatos que demonstram que o autor anuiu com os custos do procedimento cirúrgico, ao optar por realizar uma cirurgia com médicos de forma particular, sem que estivessem credenciados junto ao plano de saúde, assumindo os custos do procedimento.
Ausência de demonstração de que o procedimento cirúrgico era de urgência ou emergência e que a não realização acarretaria risco de vida. Entendimento jurisprudencial do STJ manutenção do decisum que se impõe
. Desprovimento do apelo. (TJRJ; APL 0867637-58.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 19/12/2023; Pág. 677)

Registro, por oportuno, que o
intuito da recorrente de trazer novos laudos aos autos (ids. 7410784 a 7410786, sem que tenham sido submetidos ao crivo do Juízo
a quo,
caracteriza verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA URGENTE REINTEGRATÓRIA, SEM PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. [...] 2 - Conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...]
a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio

[...] (TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE Vargas SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019) [...]
(TJES; AI 0011435-03.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/09/2020; DJES 13/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A RENEGOCIAÇÃO E RETIRAR O NOME DO AGRAVANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADITAMENTO RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
A apreciação do documento novo nesta oportunidade configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil, devendo, portanto, ser submetida ao crivo do Magistrado de primeiro grau
. [...]
(TJES; AI 0003402-91.2019.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2022; DJES 22/03/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.